Tribunal: STF
Processo: ADI 4874
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA ANVISA Nº 14/2002. PROIBIÇÃO DA IMPORTAÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO CONTENDO ADITIVOS. EMPATE DECISÓRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE, SEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO VINCULANTE E EFICIÁCIA ERGA OMNES À DECISÃO. INVIABILIDADE. COERÊNCIA DECISÓRIA. PRETENSÃO DE REABERTURA DO DEBATE PARA EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE À LUZ DE NOVOS PARÂMETROS DE CONTROLE. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARÇÃO REJEITADOS.



    1. Este Supremo Tribunal Federal formou precedente e definiu interpretação no sentido da legitimidade recursal do Advogado-Geral da União em ação de controle de constitucionalidade, dado o caráter de sua atuação na jurisdição constitucional objetiva. ADI 3150-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 20.4.2020, DJe 20.5.2020. Aplicação do precedente. Preliminar rejeitada.



    2. Mostram-se juridicamente inviáveis embargos de declaração que pretendem a alteração do juízo de improcedência desprovido de efeito vinculante e eficácia erga omnes. Diante de impasse inaugurado por empate decisório, na hipótese de não se alcançar o voto da maioria absoluta nas ações diretas, quer pela constitucionalidade, quer pela inconstitucionalidade do ato impugnado, chega-se a juízo de improcedência, mas sem efeito vinculante e eficácia erga omnes. Solução interpretativa anteriormente definida. ADIs 4167 (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.4.2011, DJe 24.8.2011) e 4066 (Pleno, j. 24.8.2017, DJe 07.3.2018, sob a minha relatoria). Manutenção da coerência decisória. Compatibilidade da solução com a função desempenhada por esta Suprema Corte. Definição da interpretação constitucional e unidade do Direito.



    3. Não comporta acolhida pretensão recursal inovatória dos parâmetros de controle de constitucionalidade. A técnica da causa de pedir aberta autoriza o Plenário a considerar outras normas constitucionais no exame de constitucionalidade, mas não confere aos interessados a faculdade de reabrir a discussão do mérito à luz de parâmetros de controle não invocados a tempo e modo.



    4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.